Tribunal: STF
Processo: RE 598414
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. 
   PROCEDIMENTO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CARÁTER MERAMENTE 
   ADMINISTRATIVO.
	Este Tribunal fixou entendimento no sentido de 
   que o procedimento para perda da graduação de praça, por possuir 
   caráter meramente administrativo, não pode ser impugnado por meio
   de recurso extraordinário.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.